Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722548-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília. Os autos versam sobre suposto crime de armazenar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente (Art. 56 da Lei 9.605/98) no Conjunto D, Lote 05, do Setor de Chácaras Lúcio Costa. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, o qual declinou da competência para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária do Guará, argumentando que a consumação delitiva ocorreu no Setor Lúcio Costa, sendo que tal local está vinculado à Circunscrição Judiciária do Guará. O Juízo suscitante (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará) sustenta que o fato ocorreu no Setor de Chácaras Lúcio Costa, Conjunto D, Lote 05, e que referido endereço não está inserido na região Administrativa do Guará, mas na Região Administrativa do SIA. Acrescenta que o SIA está excluído do Guará conforme art. 2o da Resolução no 15/2014-TJDFT, afirmando que a competência é do Juízo Suscitado. Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do conflito para que seja declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília-DF). Relatado. Decido. Como se nota o entrave está em determinar se o crime praticado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, Conjunto D, Lote 5, SIN-Setor de Inflamáveis, SIA/DF, pertente à Região Administrativa do SAI ou do Guará. Consultando ao site eletrônico Geoportal, do Governo do Distrito Federal (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/), no qual é possível visualizar as áreas delimitadas para cada Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, assim como também do aplicativo Google Maps (https://www.google.com.br/maps) e ao site eletrônico da Administração Regional do SIA (http://www.sia.df.gov.br/category/sobre-a-ra/conheca-a-ra/), verifica-se que o referido endereço não está inserido na Região Administrativa do Guará, mas na Região Administrativa do SIA, conforme bem ponderado pelo Juízo Suscitante. Conforme bem acertado pela Procuradoria de Justiça, de acordo com o Código de Organização Judiciária do Distrito Federal, formalizado na Resolução n.o 15/2014, do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – que instalou, no âmbito da justiça local, a Circunscrição Judiciária do Guará – a competência para o julgamento dos feitos vinculados às Regiões Administrativas do SCIA-Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) – permaneceu compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília. Nesse mesmo sentido são os precedentes da Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESOLUÇÕES No 04/2008 E 15/2014 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Diploma Legal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência. 2. In casu, considerando que os supostos delitos patrimoniais foram praticados na sede da pessoa jurídica vítima, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, sujeita à jurisdição do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, nos termos das Resoluções no 04/2008 e 15/2014 do TJDFT, deve ser reconhecida a competência da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília /DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame. (Acórdão 1716309, 07163383620238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – não há grifos no original); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁE JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. NOVA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO TRIBUNAL PLENO. COMPETÊNCIA JUIZO SUSCITADO. 1. A competência territorial da Circunscrição Judiciária do Guará compreenderá a região administrativa do Guará (RA X). 2. As regiões administrativas do SCIA - Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Portanto, o endereço onde ocorridos os fatos - SCIA Quadra 15, Conjunto e, Lote 8, Avenida atrás do DETRAN da Cidade do Automóvel, Estrutural/DF, está inserido na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília. (Acórdão 1060869, 20170020210748CCR, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 83/86 – não há grifos no original). Portanto, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e observando que se trata de crime praticado na Região Administrativa do SIA a competência deve ser firmada no juízo suscitado. Posto isso, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 11 de julho de 2024 13:27:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator